Tribunal: TJDFT
Processo: 0737259-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ART. 165-4 CTB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULAR INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para "DECLARAR NULO o auto de infração lavrado por recusa ao teste do etilômetro, por ausência de descrição circunstanciada de sinais/indícios de alteração psicomotora exigidos pelo art. 277 do CTB e pela Resolução CONTRAN no 432/2013 e, por conseguinte, DETERMINAR a baixa e o arquivamento dos Processos Administrativos nos 00055-00040474/2019-95 e 00055-00070934/2020-43, e de quaisquer outros diretamente vinculados ao mesmo fato gerador."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80618554).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a recusa em realizar o teste do etilômetro é infração de mera conduta e não exige o registro de sintomas pelo agente de trânsito, não cabendo invocar, portanto, o dispositivo da Resolução 432/2013 do CONTRAN que menciona a descrição de mais de um sinal de alteração da capacidade psicomotora.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega violação ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há pretensão punitiva estatal, em razão da infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
6. As razões recursais estão em conformidade lógica com os fundamentos da sentença contestada, demonstrando assim a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
7. A simples recusa do condutor infrator ao teste, ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. É pacífico o entendimento das Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante enunciado de Súmula 16, de que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. p. 539).
9. O conjunto probatório demonstra que houve regular instauração de procedimento administrativo, inclusive com o encaminhamento da notificação da autuação, conforme documento juntado pelo próprio autor.
10. No caso dos autos, o Auto de Infração contém informações suficientes para garantir o exercício do direito de defesa, identificando devidamente o condutor, o órgão autuador, a matrícula do agente responsável, bem como a data, hora e local da infração.
11. Além disso, descreve a infração cometida com o respectivo código e apresenta as informações detalhadas do veículo envolvido (ID 80618523 - Pág. 23). Diante da análise da documentação anexada e das alegações genéricas apresentadas pelo autor, não se verifica qualquer irregularidade no Auto de Infração de Trânsito que comprometa o pleno exercício do direito de defesa.
12. Nesse contexto, a pretensão recursal de anulação do auto de infração mostra-se incompatível com o regime jurídico do art. 165-A do CTB e com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.079 da repercussão geral.
13. A infração administrativa decorrente da recusa ao teste de alcoolemia prescinde da comprovação do estado de embriaguez e da aferição do etilômetro, sendo suficiente a negativa do condutor em se submeter ao exame, circunstância incontroversa nos autos.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.
15. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.